Tribunal: TJSP
Processo: 2063782-54.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico. Inteligência do artigo 85, §2o, III e IV, do NCPC. O montante fixado apresenta-se adequado e justo para efeito de retribuição. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os recursos constitucionais.
Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2063782-54.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante JOÃO DOMINGOS TEODORO, é
embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063782-54.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 80040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2063782-54.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMBARGANTE: JOÃO DOMINGOS TEODORO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NoS
2063782-54.2017.8.26.0000/50000
E
2075783-71.2017.8.26.0000/50000.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Irresignação da parte autora
quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação
baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da
equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de
direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do
valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca
considerar é o proveito econômico. Inteligência do artigo 85, §2o,
III e IV, do NCPC. O montante fixado apresenta-se adequado e
justo para efeito de retribuição. O voto dispensa esclarecimentos e
permite que se manejem os recursos constitucionais.
Rejeição dos embargos declaratórios.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdãos
proferidos nos autos de cumprimento de sentença que deu provimento em parte
aos recursos e fixou honorários sucumbenciais no montante de 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. A parte embargante
alega contradição no que tange ao critério de fixação dos honorários
sucumbenciais (art. 85, parag. 8o) e omissão pela não aplicação dos honorários
recursais (at. 85, parag. 1o) e pretende seja aplicado o critério da equidade.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos pela ré não serão
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063782-54.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na
verdade, existe um inconformismo com o resultado e, por isso, por meio destes
embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O
CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para
dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O
que se busca considerar é o proveito econômico.
Os embargos serão rejeitados, vez que a fixação dos
honorários foi realizada com base no Diploma Processual vigente, nos moldes do
artigo 85, §2, III e IV, do NCPC, senão vejamos: §2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II -
o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O montante fixado apresenta-se adequado e justo para
efeito de retribuição.
O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem
os recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator